Tribunal: STF
Processo: HC 249427
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. ESCALADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em 28.11.2024, em benefício de Helielton Leoni Araújo Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.837/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de furto qualificado tentado (inc. II do § 4º do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de agosto de 2024, por volta das 23h54min, na Rua Vicente Melro, 824, Vila Galvão, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, HELIELTON LEONI ARAUJO NASCIMENTO, qualificado às fls. 11, tentou subtrair, para si, mediante escalada, uma extensão de cobre, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente a Julio Cesar dos Santos, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (Boletim de Ocorrência – fls. 06/08; Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação – fls. 12). 



    Segundo restou apurado, no dia dos fatos, HELIELTON decidiu praticar um furto em uma oficina mecânica. 



    Para tanto, o denunciado ingressou na oficina, acessando o estabelecimento pelo telhado. Lá dentro, HELIELTON apossou-se de uma extensão de cobre, de cerca de 20 metros, utilizada em maquinário pesado. 



    Ocorre que o mecânico Luis Henrique Santos Sampaio, morador do andar superior, escutou o alarme da oficina tocar e acionou a Polícia Militar. 



    HELIELTON, então, resolveu escalar a coluna externa do galpão, com o intuito de fugir em direção à via pública, levando consigo a extensão retirada de dentro da oficina.



    Quando logrou êxito em sair do estabelecimento e chegou na calçada, o denunciado foi abordado pelos Policiais, que o viram em posse da res furtiva. 



    Questionado, HELIELTON disse que havia encontrado o acessório no lixo, mas logo foi desmentido por Luis Henrique” (fls. 31-32, e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2259911-85.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 8.10.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Pedido de trancamento da ação penal – Descabimento – Medida excepcional, viável apenas quando constatável de pronto inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie – Impossibilidade do exame de questões envolvendo o mérito na via estreita do writ – Legalidade e necessidade da prisão preventiva do Paciente objeto de exame em outra Impetração – Ordem denegada” (fl. 20, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 951.837/SP no Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 11.10.2024.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 21.11.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância não se mostra cabível no caso concreto, visto que o agravante é reincidente específico, foi condenado recentemente e teria praticado o delito em análise durante o cumprimento de pena. Precedentes 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. 



    A impetrante busca seja aplicado o princípio da insignificância à espécie.



    Assevera que, “considerando se tratar de crime tentado, ou seja, que a res furtiva nem mesmo saiu da esfera de domínio da vítima, bem como diante do valor do objeto que o Acusado supostamente teria tentado subtrair (R$ 200,00, conforme auto de exibição/apreensão/entrega), verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “tendo em vista a natureza do bem, e que o valor é mínimo, tendo ele, inclusive, sido prontamente recuperado pela vítima (estabelecimento comercial), sem qualquer prejuízo material, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, “conforme precedentes dos Tribunais Superiores, eventuais antecedentes, reiteração delitiva ou reincidência não obstam o reconhecimento do Princípio da insignificância, que exclui a própria tipicidade da conduta. Os vetores objeto de análise para fins de aplicação do Princípio da bagatela são todos de ordem objetiva. Ademais, não é aceitável o chamado Direito Penal do autor, isto é, o agente não pode ser punido por seus atributos pessoais, sob pena de violação ao Princípio da dignidade humana” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no Princípio da Insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, assentou não ser o princípio da insignificância aplicável à espécie, com a seguinte fundamentação:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A controvérsia refere-se à aplicação do princípio da insignificância. 



    Nesse ponto, asseverou o Tribunal a quo:



    ‘[...] O fato que, em tese, configura ilícito penal foi descrito de maneira clara e minudente, trazendo o bojo do caderno investigativo provas da materialidade e suficientes indícios de autoria. 



    E, em consulta aos autos originais, verificou-se que Helielton é reincidente específico, com condenação recente por fato análogo e estava em gozo de regime aberto quando do flagrante’ (fl. 36).



    Além da reincidência específica do ora agravante, condenado recentemente, ele, em tese, praticou o delito durante o cumprimento da pena, assim, não se constata flagrante ilegalidade na negativa de aplicação do princípio da insignificância. 



    Sobre o tema: (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 5).



    8. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pelas circunstâncias de o paciente ser reincidente específico e ter praticado o delito durante o cumprimento da pena.



    9. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado, reconhecimento da atipicidade da conduta, nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. Na espécie em foco, o paciente é reincidente específico e praticou o crime quando cumpria pena, não podendo o Estado-Juiz, portanto, deixar de avaliar esses elementos para levar a efeito a função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    10. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e 
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    11. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    12. A circunstância de o furto ter sido cometido com emprego de escalada, somada à contumácia delitiva do paciente, também é hábil a fundamentar o afastamento do princípio da insignificância na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. BEM DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. PACIENTE COM IMPUTAÇÕES IDÊNTICAS POUCAS SEMANAS DEPOIS DE SER PRESO EM FLAGRANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.772-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime – ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas –, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 220.109-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido” (HC n. 225.715-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.6.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo’ (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. As instâncias de origem concederam à paciente o regime inicial aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, o que atrai o entendimento adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 123.734, de minha relatoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.782-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.12.2021).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora